Tribunal: TJSP
Processo: 0009500-97.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Verificada omissão – Falta de apreciação do pedido quanto ao reconhecimento de tratar-se de crédito concursal - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0009500-97.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de
Santos, em que é embargante LUCIA DE FATIMA GONÇALVES TORRES, são
embargados FABIANO FABRI BAYARRI e UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0009500-97.2016.8.26.0562/50000
Embargante: Lúcia de Fátima Gonçalves Torres
Embargado: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho
Médio
Comarca: Santos
VOTO No 38118
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Verificada omissão

Falta
de
apreciação
do
pedido
quanto
ao
reconhecimento de tratar-se de crédito concursal -
Embargos acolhidos.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 554/558 que, por votação unânime, deu provimento
ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.
2.
Os embargos foram opostos sob a alegação de haver omissão,
posto que não se manifestou quanto ao pedido para que o crédito
da embargante seja classificado como concursal.
3.
Diante da possibilidade de conferir efeitos modificativos aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presentes embargos, oportunizei a manifestação da parte adversa,
que deixou transcorrer in albis o prazo conferido para tal finalidade.
FUNDAMENTOS.
4.
Conheço dos embargos, e os acolho, pelos motivos que passo
a expor.
5.
De fato, por um lapso, este relator deixou de apreciar o pedido
para que o crédito da embargante perante a embargada seja
classificado como concursal.
6.
Tendo em vista o teor dos artigos 49 e 67 da Lei 11.101/05, se
submetem aos efeitos da recuperação judicial, as obrigações
assumidas e vencidas antes de seu processamento, cuja previsão
deve ser estendida por analogia ao caso sub judice.
7.
O “caput” do mencionado artigo 49 é claro ao estabelecer:
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
8.
Sobre o tema, vale transcrever:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de
posse de bens móveis dados em locação à agravada,
ajuizada em razão da inadimplência do contrato -
Empresa em recuperação judicial - Suspensão da ação
determinada pelo Juízo com fulcro no artigo 6o, caput e §
4o da Lei 11.101/05 - Obrigações contraídas e vencidas
após o processamento da recuperação judicial, não se
submetendo aos seus efeitos - Crédito extraconcursal -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inteligência dos artigos 49, caput e 67 da Lei 11.101/05 -
Suspensão revogada - Prosseguimento determinado,
com deferimento da liminar - Requisitos do artigo 927 do
CPC
satisfeitos
-
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2066404-77.2015.8.26.0000, Rel. Des. Luis
Fernando Nishi, j. 14/05/2015).
9.
No caso concreto, consoante se verifica destes autos, a
liquidação extrajudicial da embargada foi decretada ao 1o.2.2016.
Por outro lado, a ação que originou o crédito exequendo foi ajuizada
em meados de 2012 e transitou em julgado aos 25.9.2018.
10.
Assim, a despeito da condenação ter advindo somente em
julgamento transitado em 2018, é certo que os fatos que renderam
ensejo ao crédito da embargante se deram em tempo muito anterior
à decretação da liquidação extrajudicial da Unimed Paulistana
conforme já destacado.
11.
Cumpre destacar que o direito nasceu com o ato ilícito
discutido e solucionado na ação que originou o crédito. Daí porque o
art. 189 do Código Civil dispor que “Violado o direito, nasce para o
titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a
que aludem os arts. 205 e 206”.
12.
De fato, quando do advento da sentença condenatória, o
direito ficou reconhecido em razão de uma ofensa pretérita ao
direito, ainda que pendente de fixação de seu montante.
13.
Dessa forma, ainda que o trânsito em julgado da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequenda tenha ocorrido depois da apresentação do pedido de
recuperação, conforme entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça, a Lei de Recuperações e Falências, no
supramencionado artigo 49, ao mencionar os créditos “ainda não
vencidos”, abarca aqueles ainda não declarados em sentença.
14.
Em outras palavras, a submissão do crédito à recuperação
judicial deve se dar se seu fato gerador ocorreu até a data de
apresentação do plano.
15.
Saliento que a interpretação firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que: "o entendimento desta Corte preconiza
que, como o art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que 'estão sujeitos à
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos', a submissão de determinado crédito à
Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior
ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial,
bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente a ele"
(EDcl no AgInt no CC 152.900/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 15/08/2018).
16.
Diante do exposto, pelo meu voto, diante da verificada
omissão, ACOLHO OS EMBARGOS opostos pela exequente, nos
termos da fundamentação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR